Tribunal: TJSP
Processo: 2266778-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que deixou de reconhecer a ilegitimidade do espólio para o cumprimento de sentença e não arbitrou honorários advocatícios.
Descabimento. Alegação de ilegitimidade. Insubsistência. O arbitramento de honorários em sede de impugnação de sentença só é possível quando o acolhimento implique na extinção da execução. Impertinência da fixação. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que deixou de reconhecer a ilegitimidade do espólio para o cumprimento de sentença e não arbitrou honorários advocatícios.
Descabimento. Alegação de ilegitimidade. Insubsistência. O arbitramento de honorários em sede de impugnação de sentença só é possível quando o acolhimento implique na extinção da execução. Impertinência da fixação. A questão relativa à dedução dos pagamentos de IPTU deverá ser primeiramente decidida pelo juízo de origem e após, se for o caso, em segundo grau, sob pena de supressão de instância.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266778-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FABIO LISBOA LEME NETO e NOEMIA ROSA GENTIL, são agravados
WALKYRIA
ALBUQUERQUE
WANDERLEY
CABRAL,
NICOLAS
WANDERLEY CABRAL, MARIA CANDIDA LEITE DE CASTRO BORGES,
BERENICE WANDERLEY SOARES, MARIA ADELAIDE WANDERLEY
SOARES e LAURA NAIR WANDERLEY SOARES DE GODOY RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266778-36.2020.8.26.0000 -Voto no 38802 SCT
2
VOTO No: 38802
Comarca: Santo Amaro
AGTES: Fabio Lisboa Leme Neto e outro
AGDOS: Walkyria Albuquerque Wanderley Cabral e outros
SCT
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que deixou de reconhecer a
ilegitimidade do espólio para o cumprimento de sentença e
não arbitrou honorários advocatícios.
Descabimento. Alegação de ilegitimidade. Insubsistência. O
arbitramento de honorários em sede de impugnação de
sentença só é possível quando o acolhimento implique na
extinção da execução. Impertinência da fixação. A questão
relativa à dedução dos pagamentos de IPTU deverá ser
primeiramente decidida pelo juízo de origem e após, se for o
caso, em segundo grau, sob pena de supressão de instância.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 173/174 que deixou de
reconhecer a ilegitimidade do espólio para o cumprimento de sentença e não arbitrou
honorários advocatícios.
Sustenta: (i) ilegitimidade ativa do espólio para o
cumprimento de sentença; (ii) imperiosa a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios sobre o valor cobrado em excesso de execução e reconhecido em sede
de impugnação; (iii) necessária a dedução dos pagamentos de IPTU.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
No que toca à alegação de ilegitimidade ativa, irretorquível a
decisão agravada ao dispor: “Não há ilegitimidade a reconhecer, pois na fase de
conhecimento era do ESPOLIO a legitimidade para a defesa dos interesses do
falecido. De toda forma, já ocorreu a regular habilitação dos herdeiros após
encerramento do inventário”.
Para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais na fase
de cumprimento de sentença, de rigor a sua extinção, que deverá ocorrer sempre que
o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida, nos termos do
art. 924, do CPC, impondo o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida,
seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se
extinguiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266778-36.2020.8.26.0000 -Voto no 38802 SCT
3
No caso em apreço, o acolhimento parcial da impugnação não
implicou na extinção da execução, devendo os honorários advocatícios ser fixados
quando do término do cumprimento.
A questão relativa à dedução dos pagamentos de IPTU deverá
ser primeiramente decidida pelo juízo de origem e após, se for o caso, em segundo
grau, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator